Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese o interesse de prequestionamento, se o acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o provimento dos Declaratórios.
2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, cumpre à parte materializar a sua irresignação em via adequada, não através dos Declaratórios, os quais não se prestam à revisão do Julgado.
3. Recurso improvido.